Tribunal: TCU
Processo: 041.880/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico destinado à contratação de serviços de fábrica de ciência de dados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apresentada pela empresa Tecnisys Informática e Assessoria Empresarial Ltda. noticiando possíveis irregularidades no pregão eletrônico 6.117/2020, conduzido pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), destinado à contratação de serviços de fábrica de ciência de dados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Tribunal no Acórdão 2666/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c art. 4o, inciso I da Resolução - TCU 315/2020, que adote as providências necessárias à declaração de nulidade da desclassificação/inabilitação das propostas das licitantes e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as medidas tomadas; 9.4. dar ciência desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e à empresa representante; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação supra.